Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721256-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: TRIUM HOLDING S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0704439-28.2025.8.07.0014, que ajuizou em desfavor da TRIUM HOLDING S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que a ré realizasse imediatamente a poda das árvores localizadas no imóvel de sua propriedade. Nas razões do agravo de instrumento (ID 72280587), sustenta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão satisfeitos. Diz que existe risco real de desabamento em razão do progressivo abalo estrutural do muro. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela de urgência requerida na exordial, a fim de que a requerida seja obrigada a fazer a poda das árvores mangueiras existentes no terreno de sua propriedade, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. O recolhimento do preparo recursal está comprovado nos IDs 72280589, 72280590, 72280595 e 72282291. Esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 72332960). A agravada apresentou contrarrazões (ID 73326407), em que postulou, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. O agravante apresenta petição em que desiste do agravo de instrumento, em razão de acordo superveniente celebrado com a agravada (ID 74306174). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Verifico que o interesse é patrimonial e disponível de pessoa jurídica, e que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 72280592), sendo desnecessária a concordância da parte recorrida. Diante do exposto, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de primeiro grau. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se os autos, após os registros necessários. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 às 19:14:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora